Tribunal: TJDFT
Processo: 0710081-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS (OMISSÃO E ERRO MATERIAL). VIÁVEL A ADOÇÃO DE RECENTE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RELAÇÃO À CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AO LIMITE DE VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS.

I. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. A Lei Distrital 6.618/2020 teria modificado a Lei Distrital 3.624/2005 para aumentar o valor limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito do Distrito Federal, de 10 (dez) salários-mínimos para 20 (vinte) salários-mínimos.
III. Em ação declaratória de inconstitucionalidade (ADI 0706877-74.2022.8.07.0000), o e. Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios teria declarado a inconstitucionalidade da norma, por vício de iniciativa. Sucede, porém, que contra esse acórdão teria sido interposto o Recurso Extraordinário 1.491.414, o qual veio a ser provido de forma unânime pelo e. Supremo Tribunal Federal “para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020”. E independentemente da ocorrência (ou não) da coisa julgada, isso não impede a aplicação da norma distrital, agora reputada constitucional pela Corte Suprema.
IV. Especificamente nos casos que envolvem a Lei Distrital 6.618/2020, o Supremo Tribunal Federal tem afirmado o “distinguishing” quanto à aplicabilidade do Tema 792 do STF. Isso porque, segundo precedentes de suas turmas, a filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma relacionada ao Tema 792) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital 6.618/2020).
V. Nesse quadrante, com o intuito de se uniformizar a jurisprudência e de mantê-la estável, íntegra e coerente, há de se prestigiar o entendimento da Suprema Corte, mediante a aplicação dos efeitos da Lei Distrital 6.618/2020, agora reconhecidamente constitucional desde a sua publicação: a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) e no limite de 20 (vinte) salários-mínimos.
VI. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
VII. Embargos acolhidos.